Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708711-58.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, HELAINE MIRALVA PEREIRA DE SOUZA, HELENA CARLOTA CALDEIRA, HELENA AZEVEDO DA SILVA, HELENA BERNARDES DA SILVA, HELENA DOS SANTOS SILVA, HELCIO SILVA, HELCIO FREITAS TAVARES, HELENA ABRANTES PATURY, HELDER MARTINS DE AGUIAR, HELENA DA COSTA ESTEVAM DECISÃO O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal alega que é hipossuficiente financeiro. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 62347733). Determinei a sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id 61897818). O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal apresenta balanço financeiro e patrimonial de 2023 e registros contábeis para comprovar a sua hipossuficiência financeira (id 62347733). É o breve relatório. Decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade da prova de insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência financeira, motivo pelo qual não se mostra suficiente a simples alegação. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios é demonstrada efetivamente. A análise dos atos processuais, no caso concreto, contribui para a apreciação do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em virtude da primeira sentença prolatada ter sido anulada, o que resultou na interposição de nova apelação pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal não requereu o benefício da gratuidade da justiça quando propôs a ação de cumprimento de sentença. Pagou as custas iniciais (id 41574803 e 41574806). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença que extinguiu o processo nos termos dos arts. 321 e 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 41575323). O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal interpôs apelação e recolheu o preparo (id 41575334). A sentença foi anulada por este Tribunal de Justiça, o que ocasionou o retorno dos autos para o Juízo de Primeiro Grau (id 48142125). O Juízo de Primeiro Grau proferiu nova sentença e reconheceu a prescrição. Extinguiu o processo nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil (id 60404651). O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal interpôs a presente apelação e requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Junta os documentos de id 62347734, 62347736 e 62347738. Os documentos apresentados evidenciam demonstrações contábeis produzidas pelo próprio Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal que mostram-se insuficientes para demonstrar alteração de sua condição financeira desde a propositura da petição inicial com pagamento de custas e, posteriormente, com o recolhimento do preparo da primeira apelação interposta (id 41574806 e 41575336). A ausência de comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias que evidenciem a incapacidade para arcar com as custas processuais ou que possam impor riscos ao seu funcionamento regular impedem a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Determino à Secretaria da Segunda Turma Cível que exclua do polo passivo Helaine Miralva Pereira de Souza, Helena Carlota Caldeira, Helena Azevedo da Silva, Helena Bernardes da Silva, Helena dos Santos Silva, Hélcio Silva, Hélcio Freitas Tavares, Helena Abrantes Patury, Helder Martins de Aguiar e Helena da Costa Estevam. Devem constar apenas Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal e Distrito Federal nos polos ativo e passivo da presente apelação (id 61897818). Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator